Tribunal: TJES
Processo: 0006123-47.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL, JAISON DIEGO CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360
Advogados do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por réu condenado à pena de 20 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, mais 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, e 2.009 dias-multa, por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 307 do Código Penal.

A decisão embargada, proferida em apelação criminal, manteve as condenações e deu provimento ao recurso ministerial para majorar as penas com fundamento na quantidade de droga apreendida (250kg de maconha) e na multirreincidência dos réus.

A defesa opôs embargos com fundamento no art. 619 do CPP e art. 489 do CPC, alegando omissões e obscuridades no acórdão quanto à legalidade das provas, nulidade na juntada de laudo pericial, tipificação do art. 35 da Lei de Drogas, dosimetria e fundamentação da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há oito questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de autorização do réu para o ingresso dos policiais; (iii) saber se houve nulidade na produção da prova pericial após o encerramento da instrução; (iv) saber se a condenação por associação para o tráfico carece de prova de estabilidade e permanência; (v) saber se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem; (vi) saber se há ausência de fundamentação concreta na majoração da pena-base; (vii) saber se há obscuridade na quantificação dos acréscimos da pena; (viii) saber se o acórdão deixou de motivar a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.

6. A alegação de violação de domicílio foi enfrentada no acórdão, com base no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RJ, STF), que admite ingresso domiciliar sem mandado diante de flagrante delito justificado a posteriori.

7. Restou comprovado nos autos que a diligência decorreu de investigação formal e fundadas razões prévias, corroboradas por confissão espontânea do réu no momento da abordagem.

8. Quanto à juntada do laudo pericial, o acórdão esclareceu que houve requerimento do MP desde a denúncia e que foi assegurada à defesa a manifestação após a juntada, inexistindo prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

9. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em conjunto probatório coerente, com depoimentos e apreensões que indicam vínculo estável e divisão de tarefas entre os réus.

10. A dosimetria da pena observou os limites legais e jurisprudenciais, com fundamentação autônoma para a valoração da reincidência em distintas fases e da quantidade de droga em delitos diversos, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.682.348/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024).

11. O acórdão explicitou que a majoração da pena-base decorreu da elevada quantidade de droga, dispensando percentuais, pois a motivação pode ser aferida pela comparação entre o mínimo legal e a pena fixada.

12. A valoração negativa da personalidade e antecedentes foi justificada pela multirreincidência e dedicação à atividade criminosa, sendo suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

13. Inexistentes omissões ou contradições, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XI, LVI, XXXVII e LIV

Código Penal: art. 59, art. 307

Código de Processo Penal: art. 157, art. 245, art. 402, art. 619

Lei nº 10.826/2003: arts. 12 e 16, §1º, IV

Lei nº 11.343/2006: arts. 33, 35 e 53, II

Lei nº 12.850/2013: art. 8º, §1º

Código de Processo Civil: art. 489

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RJ (Tema 280 da repercussão geral)

STJ, AREsp 2.682.348/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaison Diego Cabral em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Apelação Criminal nº 0006123-47.2021.8.08.0012, que, em sessão de 22 de setembro de 2025, negou provimento aos recursos defensivos e deu provimento ao recurso ministerial, para majorar as penas impostas aos réus.

O acórdão embargado manteve a condenação dos acusados Jaison Diego Cabral e Paulo Oliveira Portugal pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 307 do Código Penal, em concurso material, reconhecendo a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a validade da juntada do laudo de extração de dados de aparelhos celulares após a instrução processual e a suficiência de provas para a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Na dosimetria, o colegiado, ao acolher parcialmente o pleito do Ministério Público, majorou a pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (250 kg de maconha) e na multirreincidência dos réus, afastando a tese de
bis in idem
.

O acórdão fixou, ao embargante Jaison Diego Cabral, a pena total de 20 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, além de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 2.009 dias-multa, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração com efeitos de prequestionamento, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e art. 489 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar de modo específico as seguintes teses e argumentos suscitados na apelação:

a) violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, c/c o art. 157 do CPP, sustentando que houve invasão domiciliar sem mandado judicial e sem autorização do morador, o que tornaria ilícitas as provas obtidas;

b) ausência de prova da autorização voluntária do embargante para o ingresso dos policiais em sua residência, em violação ao art. 245 do CPP;

c) inobservância dos arts. 53, II, da Lei 11.343/06, e 8º, §1º, da Lei 12.850/13, por inexistência de autorização judicial para as diligências investigativas e ausência de comunicação formal ao juízo competente;

d) nulidade processual em razão da juntada de laudo pericial de extração de dados de celulares após o encerramento da instrução processual, violando o art. 402 do CPP, uma vez que o documento foi produzido e anexado sem nova abertura de prazo para manifestação das defesas;

e) ausência de fundamentação concreta no reconhecimento do vínculo associativo entre os réus, afirmando que não há prova de estabilidade e permanência da relação nem divisão de tarefas, em afronta ao art. 35 da Lei 11.343/06;

f) violação ao art. 59 do Código Penal, uma vez que o juízo de origem não negativou nenhuma das circunstâncias judiciais e o acórdão embargado teria majorado a pena-base sem indicar, de forma específica, quais vetores foram desfavoráveis ao réu, em afronta ao dever de fundamentação;

g)
bis in idem
na dosimetria, ao considerar a reincidência na primeira fase da dosimetria (como vetor de antecedentes) e novamente na segunda fase (como agravante), bem como ao utilizar a quantidade de droga tanto para majorar a pena-base do tráfico (art. 33) quanto da associação (art. 35), sem justificativa autônoma;

h) obscuridade quanto à quantificação dos acréscimos na pena-base dos crimes de tráfico e associação, já que o acórdão não indicou o percentual ou número de anos correspondentes ao aumento aplicado em cada fase, limitando-se a referir a quantidade de droga apreendida.

O embargante sustenta que tais pontos configuram omissões e obscuridades aptas a ensejar o manejo dos presentes embargos, a fim de que o acórdão seja aclarado e complementado, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, possibilitando eventual interposição de recurso extraordinário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, esclarecendo-se os fundamentos do julgado quanto às teses defensivas relativas à ilicitude das provas, nulidade processual, tipificação do art. 35 da Lei de Drogas e dosimetria das penas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão virtual - Sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006123-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL, JAISON DIEGO CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360
Advogados do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jaison Diego Cabral em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, em sessão de julgamento realizada em 22 de setembro de 2025, negou provimento às apelações defensivas e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para readequar a dosimetria das penas impostas aos réus, fixando ao embargante pena total de 20 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 2.009 dias-multa, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido, afirmando, em síntese, que a decisão não teria enfrentado de modo específico as teses deduzidas pela defesa nas razões de apelação, a saber: nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, ausência de autorização do morador para o ingresso policial, nulidade pela juntada de prova após a fase do art. 402 do CPP, ausência de prova do vínculo associativo para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, bem como irregularidades na dosimetria das penas, notadamente a ocorrência de
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta na majoração das penas-bases.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

De início, é necessário esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Ainda que manejados com o propósito de prequestionamento, é imprescindível a demonstração de vício de fundamentação no julgado.

Superada essa premissa, passo à análise das alegações defensivas.

A defesa aponta, primeiramente, omissão quanto à ilicitude da prova decorrente da busca domiciliar, afirmando que a entrada na residência do embargante teria ocorrido sem mandado judicial, sem consentimento e sem situação de flagrante.

Tal questão foi objeto de minucioso exame no acórdão embargado, que reconheceu a validade da diligência policial à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RJ), segundo o qual a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, desde que justificadas a
posteriori
.

No caso concreto, as provas revelam que a atuação policial decorreu de investigação formal conduzida pela DENARC, a partir de denúncias reiteradas sobre o tráfico de drogas e armas na região de Cariacica.

Consta do depoimento judicial do policial civil responsável pela diligência que “o Jaison era monitorado constantemente; sabíamos que ele transportava a droga no Siena prata e, por diversas vezes, foi visto saindo da casa do Paulo e indo até sua própria residência, onde sabíamos haver um reboque. Ele chegou a sair acompanhado de ‘Paulinho Portugal’ e foi diretamente para o imóvel onde localizamos os 305 tabletes de maconha”.

Esse testemunho, reproduzido integralmente no acórdão embargado, evidencia que os agentes dispunham de fundadas razões prévias para crer que, no interior do imóvel do embargante, havia material ilícito.

Ademais, segundo o mesmo relato, “no momento da abordagem, o investigado confessou possuir droga em sua casa e indicou o local onde estava o reboque com os tabletes”.

A confissão espontânea de Jaison no momento da abordagem, ainda que não formalizada por escrito de imediato, reforça a existência do flagrante delito, legitimando o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Desse modo, não há omissão ou obscuridade a sanar quanto à legalidade da diligência, sendo descabido o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.

Alega-se, em seguida, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de reconhecer a nulidade da juntada do laudo de extração de dados dos celulares após o encerramento da instrução processual.

Também neste ponto não procede a alegação.

O voto condutor examinou expressamente a questão, registrando que o Ministério Público havia requerido a realização da perícia desde o oferecimento da denúncia, e que o documento foi juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais, oportunizando-se à defesa amplo acesso ao conteúdo e prazo para manifestação.

Como consignado, “não se pode reconhecer nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo à defesa”, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

A defesa igualmente sustenta omissão quanto à ausência de provas da associação criminosa, alegando que não há vínculo estável e permanente entre os réus.

Tal argumento foi exaustivamente enfrentado.

O voto relator destacou que as provas colhidas durante a investigação e confirmadas em juízo demonstraram atuação conjunta e divisão de tarefas entre os acusados.

Os autos revelam que ambos mantinham entorpecentes e munições em imóveis distintos, mas utilizados de forma coordenada.

Consta, por exemplo, que “em duas ocasiões, Jaison permaneceu por mais de uma hora na residência do Paulo, saiu com ele no Siena prata e, logo depois, se dirigiram ao imóvel onde guardavam os 250kg de maconha”.

Foram apreendidas anotações com códigos idênticos em ambos os endereços e rádios comunicadores de igual modelo e frequência, elementos que indicam organização funcional e vínculo estável.

A condenação, portanto, não se apoiou exclusivamente em depoimentos policiais, mas em um conjunto probatório harmônico, cuja análise foi devidamente explicitada no acórdão.

A invocação de omissão revela, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito da condenação, o que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa sustenta que o acórdão teria incorrido em
bis in idem
, por valorar a reincidência em duas fases e utilizar a quantidade de droga tanto para o tráfico (art. 33) quanto para a associação (art. 35).

Essa questão, todavia, foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.

O colegiado consignou que “a multirreincidência dos réus autoriza a aplicação de fração superior à mínima legal na agravante da reincidência, com fundamentação idônea”, distinguindo-se o uso de uma condenação para compensar a confissão e outra para agravar a pena.

Assim, não houve duplicidade indevida, mas utilização autônoma de condenações diversas.

Quanto à utilização da quantidade de entorpecente em ambos os tipos penais, o voto esclareceu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.682.348/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024) admite a valoração da quantidade e natureza da droga em mais de um delito, desde que cada valoração tenha fundamento próprio — no caso, a gravidade concreta da conduta no tráfico e a relevância organizacional na associação.

Logo, não há contradição a ser sanada.

Também não se verifica omissão quanto à fundamentação do aumento da pena-base.

O acórdão descreveu de forma clara as razões da exasperação, registrando que “a quantidade de droga apreendida (250kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, diante da gravidade concreta do delito e da capacidade de difusão do entorpecente”.

O
quantum
do aumento, ainda que não expresso em percentual, é passível de aferição a partir da comparação entre a pena mínima legal e o resultado fixado, sendo, portanto, devidamente motivado.

Por fim, o embargante alega obscuridade na aplicação do art. 59 do Código Penal, afirmando que o acórdão teria majorado a pena sem indicar os vetores negativados.

A decisão, contudo, foi explícita ao afirmar que a personalidade e os antecedentes criminais dos réus justificam o recrudescimento das penas, em virtude da multirreincidência e da dedicação a atividades criminosas, expressamente reconhecida no afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Não há, portanto, omissão ou ausência de motivação a suprir.

Cumpre observar que o acórdão embargado enfrentou todas as teses e pedidos defensivos de forma minuciosa e coerente, apreciando o conjunto probatório, os fundamentos jurídicos e os pedidos formulados nas apelações, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem obscuridades, contradições ou omissões no acórdão embargado, reafirmando-se integralmente os fundamentos anteriormente lançados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.